Tribunal: STJ
Processo: 1500105-94.2023.8.26.0486
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951960 -
SP (2025/0198035-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : A A DOS S
ADVOGADO
: JOSÉ GUIMARÃES DIAS NETO - SP147260
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
OMISSÃO,
AMBIGUIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão
embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento, objetiva nova
avaliação do caso.
2. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática
agravada impede o conhecimento do agravo regimental – incidência do
art. 932, III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
3. Na decisão recorrida, impediu-se o prosseguimento do agravo em
recurso especial, em virtude da não impugnação do fundamento relativo
à ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial, o que resultou
na aplicação do art. 932, III, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ.
Contudo, a defesa, no regimental, não refutou esse argumento.
4. Não há necessidade de complementação ou de esclarecimento a
respeito da decisão recorrida, que é explícita e inequívoca sobre os
Documento eletrônico VDA51440640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:18
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 6c035ea4-bbc5-446d-a3df-d05daa54321b

temas discutidos. Em verdade, o embargante trata como omissão,
ambiguidade e erro material o seu inconformismo com o resultado da
solução prévia.
5. O não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso
não se confunde com nenhum dos vícios elencados no art. 619 do CPP.
Precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51440640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:18
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 6c035ea4-bbc5-446d-a3df-d05daa54321b

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951960 -
SP (2025/0198035-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : A A DOS S
ADVOGADO
: JOSÉ GUIMARÃES DIAS NETO - SP147260
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
OMISSÃO,
AMBIGUIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão
embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento, objetiva nova
avaliação do caso.
2. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática
agravada impede o conhecimento do agravo regimental – incidência do
art. 932, III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
3. Na decisão recorrida, impediu-se o prosseguimento do agravo em
recurso especial, em virtude da não impugnação do fundamento relativo
à ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial, o que resultou
na aplicação do art. 932, III, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ.
Contudo, a defesa, no regimental, não refutou esse argumento.
4. Não há necessidade de complementação ou de esclarecimento a
respeito da decisão recorrida, que é explícita e inequívoca sobre os
Documento eletrônico VDA51440430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:49
Código de Controle do Documento: 2b8d7dd9-5b6f-4f25-aa2f-b30788867633

temas discutidos. Em verdade, o embargante trata como omissão,
ambiguidade e erro material o seu inconformismo com o resultado da
solução prévia.
5. O não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso
não se confunde com nenhum dos vícios elencados no art. 619 do CPP.
Precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 394-397,
A. A. DOS S.
em que não foi conhecido o agravo regimental interposto.
O embargante alega que houve omissão, obscuridade e erro material,
pois o agravo regimental impugnou os fundamentos da decisão recorrida, o que
não foi considerado, e as questões de mérito não foram enfrentadas.
Pede a superação das imperfeições acima mencionadas.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão
embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento,
aprimoramento ou complemento, objetiva nova avaliação do caso.
Apesar dos esforços do embargante, não identifico razão para o
acolhimento dos aclaratórios.
No que interessa, eis os fundamentos do ato embargado (fl. 397, grifos
no original):
O recurso não comporta conhecimento.
Na decisão recorrida, impediu-se o prosseguimento do agravo em
recurso especial, em virtude da não impugnação do fundamento
Documento eletrônico VDA51440430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:49
Código de Controle do Documento: 2b8d7dd9-5b6f-4f25-aa2f-b30788867633

relativo à ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial, o
que resultou na aplicação do
, do CPC e da Súmula n.
art. 932, III
.
182 do STJ
Verifico que a defesa, neste regimental, não refutou o fundamento
acima referido, o que atrai novamente a incidência do
,
art. 932, III
e a aplicação da
: "É inviável o
do CPC
Súmula n. 182 do STJ
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.

Não vejo necessidade de complementação ou de esclarecimento a
respeito da decisão recorrida, que é explícita e inequívoca sobre os temas
discutidos. Em verdade, o embargante trata como omissão, ambiguidade e erro
material o seu inconformismo com o resultado da solução prévia.
O não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso não
se confunde com nenhum dos vícios elencados no art. 619 do CPP. Nesse sentido:
EDcl no AgRg no REsp n. 2.010.531/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
5/11/2024
7/11/2024
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51440430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:49
Código de Controle do Documento: 2b8d7dd9-5b6f-4f25-aa2f-b30788867633

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0198035-9
AREsp 2.951.960 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15001059420238260486
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A A DOS S
ADVOGADO
: JOSÉ GUIMARÃES DIAS NETO - SP147260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A A DOS S
ADVOGADO
: JOSÉ GUIMARÃES DIAS NETO - SP147260
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515380449:1056@
2025/0198035-9 - AREsp 2951960 Petição : 2025/0092856-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51418010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:31:08
Código de Controle do Documento: 6473AB83-B323-47FC-9488-6C008283573C